Tribunal: TJBA
Processo: 8003458-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003458-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCIA MIRANDA CRUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE APELAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL. ART. 1.010, §3º, DO CPC. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. CABIMENTO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto pelo Município de Mucuri, contra
a
decisão pro
latada
nos autos de
E
xecução
F
iscal, ajuizada em face de Márcia Miranda Cruz, na qual o
J
uízo de origem rejeitou a
A
pelação
manejada ante

a
sentença extintiva fundada na incidência do Tema 1184 do STF e na ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, o recurso cabível seria, apenas,
E
mbargos
I
nfringentes e de
D
eclaração. O
A
gravante sustenta que o valor da
E
xecução
F
iscal, fixado em R$ 1.449,90
(hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)
, supera o limite legal de 50 ORTN, sendo cabível a
A
pelação, além de afirmar que o
M
agistrado singular usurpou competência do Tribunal ao realizar juízo negativo de admissibilidade recursal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o
Julgador
de primeiro grau pode rejeitar
a A
pelação, mediante juízo de admissibilidade, após a vigência do CPC/2015; e estabelecer se é cabível
Apelo
em
E
xecução
F
iscal cujo valor supera o limite de 50 ORTN, previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.010, §3º, do CPC determina que, após a apresentação de contrarrazões, os autos devem ser
encaminhados
ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade, atribuindo, exclusivamente, ao órgão
ad quem
a análise dos pressupostos recursais.

4.
O
Magistrado

a quo
invade competência do Tribunal ao deixar de receber a
A
pelação sob alegação de erro grosseiro na escolha do recurso, pois a legislação processual vigente afasta a duplicidade de análise da admissibilidade recursal.

5.
O art. 34 da Lei nº 6.830/80 restringe o cabimento de
A
pelação,
somente,
às
E
xecuções
F
iscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, hipótese em que se admitem, exclusivamente,
E
mbargos
I
nfringentes e
E
mbargos de
D
eclaração.

6.
O valor da
E
xecução
F
iscal, correspondente a R$ 1.449,90
(hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)
, supera o limite legal de alçada previsto no referido dispositivo, afastando a incidência da restrição recursal e tornando adequada a interposição de
A
pelação.

7.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a
A
pelação é cabível nas
E
xecuções
F
iscais cujo valor exceda 50 ORTN, observando-se o valor atualizado de alçada à data do ajuizamento da
demanda
.

8.
A menção a anteprojeto de lei municipal, apresentado extraoficialmente, não possui eficácia normativa e não constitui fundamento jurídico válido para impedir o regular processamento do recurso, prevalecendo a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, §§1º, 2º e 3º; Lei nº 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010, DJe 01.07.2010 (recurso repetitivo); STJ, REsp nº 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06.04.2004, DJ 17.05.2004; STJ, REsp nº 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.03.2006, DJ 20.03.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8003458-97.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
o
MUNICÍPIO DE MUCURI
,
sendo Agravad
a
MÁRCIA MIRANDA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.